Tribunal: TJDFT
Processo: 0703373-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PENAL. DOIS CRIMES DE ROUBO MAJORADO. FALSA IDENTIDADE. LEI No 8.069/90. CORRUPÇÃO DE MENOR. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ACOMPANHADA POR ESTE E. TRIBUNAL. PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE, AUMENTA-SE A PENA MÍNIMA DO CRIME NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, EM SITUAÇÕES QUE NÃO SE MOSTRAREM EXTRAORDINÁRIAS. NA SEGUNDA FASE, MANTÉM-SE A COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA, BEM COMO MANTÉM-SE A REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PENA. IMPÕE-SE A REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, acompanhada por este E. Tribunal, para a fixação da pena-base aplica-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima do delito, para cada circunstância judicial desfavorável, caso as circunstâncias não se mostrarem extraordinárias.
2. Na segunda fase, mantém-se a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, bem como mantém-se a redução da pena em razão da atenuante da menoridade relativa.
3. Impõe-se a redução da pena, para fixá-la em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.
4. Dado parcial provimento ao recurso.